Tribunal: CVM
Processo: IA-1999-25
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2000-08-24
Data de publicação: 2000-08-24

Ementa:
Voltar / SESSÃO DE JULGAMENTO DO / INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM Nº 25/99 / Interessados : / Gaplan Auditoria Externa S/C

Inteiro teor:
Voltar

SESSÃO DE JULGAMENTO DO
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 25/99
Interessados :
Gaplan Auditoria Externa S/C
Reginaldo José de Medeiros
Ementa : Auditoria Inepta
Decisão : Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado presente da Comissão de
Valores Mobiliários, por unanimidade de votos, decidiu pela procedência das acusações
formuladas pela Comissão de Inquérito contra a Gaplan Auditoria Externa S/C e seu sócio e
responsável técnico, Sr. Reginaldo José de Medeiros, aplicando-lhes as seguintes
penalidades:
- à Gaplan Auditoria Externa S/C, a pena de suspensão, prevista no inciso V do art. 11
da Lei no 6.385/76, pelo prazo de 1 (um) ano, do registro para o exercício da atividade de
auditor independente, no âmbito do mercado de valores mobiliários; e ao Sr. Reginaldo
José de Medeiros, a pena de multa, prevista no inciso II do artigo 11 da Lei no 6.385/76,
no valor de 3.460 UFIRs, equivalentes, nesta data, a R$ 3.681,79 (três mil, seiscentos e
oitenta e um reais e setenta e nove centavos), ambos, por infringência ao disposto :
a) no item 11.2 – Normas de Execução dos Trabalhos, mais precisamente, subitens
11.2.5 e 11.2.7, da NBC-T-11, aprovada pela Resolução CFC No 700/91,
posteriormente substituída pela Resolução CFC No 820/97, que aprovou a nova
redação da NBC-T-11;
b) nos itens 1.2 – Independência, subitem 1.2.2, letra "f", e 1.4 – Honorários ,
subitens 1.4.1, letras "a", "b" e "d", e 1.4.2, letras "a", "b", "d", "e" e "f", da NBC-P-1,
Normas Profissionais de Auditor Independente, aprovada pela Resolução CFC No
701/91, posteriormente substituída pela Resolução CFC No 821/97, que aprovou a
nova redação da NBC-P-1;
c) no artigo 8o do Código de Ética Profissional, aprovado pela Resolução CFC No
803/96;
d) nos artigo 25 da Instrução CVM No 216/94 (atualmente substituída pela Instrução
CVM No 308/99); e
e) no artigo 31, alíneas "a" e "b" da já mencionada Instrução CVM no 216/94.
Os acusados apenados terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de
comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo único do artigo 14 da
Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional.
Estiveram presentes à sessão de julgamento o Diretor Wladimir Castelo Branco Castro,
Joubert Rovai e Durval José Soledade Santos.
Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2000.
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
1/7

Diretor-Relator
DURVAL JOSÉ SOLEDADE SANTOS
Presidente da Sessão

RELATÓRIO
RELATOR : Diretor Wladimir Castelo Branco Castro
Senhores Membros do Colegiado:
O presente processo foi iniciado a partir da análise das Informações Periódicas relativas
ao exercício de 1998, ano base de 1997 (fls. 15/17), prestadas pelo Auditor Independente
– Pessoa Jurídica, Gaplan Auditoria Externa S/C, em atendimento ao disposto no artigo
20, da Instrução CVM no 216, de 29/06/94, protocoladas em 30/04/98, nesta CVM.
Conforme o mencionado documento, a sociedade informava haver prestado serviços de
auditoria independente em 26 (vinte e seis) companhias incentivadas, totalizando um
montante de 7.529 (sete mil quinhentos e vinte e nove) horas trabalhadas no período, sem
a existência de corpo técnico daquela sociedade, apenas mão-de-obra de empresas
coligadas.
A Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria - SNC, considerando a grande
quantidade de empresas beneficiárias de incentivos fiscais auditadas pela GAPLAN e, em
conseqüência, o grande volume de trabalho requerido, bem como a não existência de
profissionais na área técnica, solicitou, em 08/05/98, a realização de inspeção (fls. 13/14)
objetivando verificar a qualidade dos trabalhos de auditoria efetuados naquelas
companhias e sua conformidade com as normas que regem a atividade profissional de
auditoria independente.
Assim, para verificar a eventual ocorrência de irregularidades, foi realizada inspeção na
GAPLAN ocasião em que, dentre as 26 (vinte e seis) companhias informadas como
clientes, foram escolhidas como amostra, aleatoriamente, as empresas Lastro Agrícola
S/A; Itapissuma S/A; Frupisa – Frutos do Piauí S/A; Fazenda Estrela S/A - Agropecuária e
Fazenda Laranjeiras S/A - Flasa.
O Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-1/No013/98 (fls.18/22), com anexos às fls.23 a
341, conclui que os papéis de trabalho apresentados não evidenciam a realização dos
exames de auditoria em quantidade e qualidade necessárias para fundamentar uma
opinião sobre as demonstrações financeiras das referidas empresas, e pela não existência
de evidências da realização de confronto e checagem dos saldos contábeis, nem que
tenha sido feita circularização para confirmação dos saldos constantes das
demonstrações financeiras ou exames físicos de estoques ou imobilizado.
Adicionalmente, foi verificado que não foram apresentados documentos sobre o
planejamento dos trabalhos, contendo avaliações e riscos de auditoria, e, com relação aos
relatórios sobre a avaliação dos controles internos mantidos pelas companhias, que os
mesmos possuem exatamente o mesmo teor, não obstante o fato de que se referem a
companhias distintas, com corpo administrativo diferenciado e, lógico, com problemas
peculiares a cada empresa, não existindo indícios da realização efetiva do estudo e
análise dos controles internos das companhias auditadas.
Ademais, conforme cartas-propostas constantes dos autos observou-se que os honorários
praticados pela GAPLAN situam-se em torno de R$ 1.500,00 por empresa, exceto a
Itapissuma, no valor de R$1.787,00, o que seria insuficiente para suportar os custos de
uma auditoria, não constando o número de horas estimadas e nem a qualificação
profissional das equipes técnicas a serem utilizadas na realização dos trabalhos.
A proposta de abertura de inquérito administrativo formulada pela SNC foi aprovada pelo
2/7

Colegiado em 29 de janeiro de 1999, conforme extrato de ata da Reunião do Colegiado no
02/99
(fls.
9
e
10),
designando-se
a
Comissão
de
Inquérito,
através
da
Portaria/CVM/PTE/no 104, de 21 de setembro de 1999.
Às fls. 358/367 foi apresentado o Relatório da Comissão de Inquérito designada que, após
relatar os fatos iniciais, comenta das apurações realizadas, através de ofício
acompanhado de questionário encaminhado à GAPLAN em 28/10/99 e respondido em
12/11/99.
A Comissão de Inquérito (fls. 359/360) ressalta que, após consulta aos bancos de dados
mantidos pela Gerência de Normas de Auditoria, relativos à atuação dos auditores
independente (fls. 360), observou-se que os honorários praticados pela GAPLAN giram
em torno de R$ 5,10/hora, exceto a Itapissuma, no valor, equivalente a R$ 6,24/hora.
Verificou-se, pois, que os honorários praticados pelo auditor não guardam qualquer
proporcionalidade com os valores praticados por outros auditores da mesma região. Tais
honorários situam-se na faixa de R$ 40,00 a 50,00 por hora trabalhada. Assim, evidencia-
se a cobrança de valores insuficientes para suportar os custos de uma auditoria eficiente e
criteriosa.
Assim, ficou evidenciado o descumprimento ao disposto no item 1.4.1 – Honorários, letras
"a" e "b" da NBC-P-1, aprovada pela Resolução CFC No 701/91, posteriormente
substituída pela Resolução CFC No 821/97, que aprovou a nova redação com alterações,
além do disposto no artigo 8o do Código de Ética Profissional, aprovado pela Resolução
CFC No 803/96.
A Comissão de Inquérito ressalta o fato de que, na mesma carta proposta (fls. 26 a 30,
201 a 205, entre outras), o auditor oferece serviços de consultoria, processamento de
dados, advocacia, entre outros, comprovando que o objetivo maior do serviço de auditoria
é o de angariar mais clientes para as outras empresas onde o sócio e responsável técnico,
Sr. Reginaldo José de Medeiros, também participa como sócio ou, como o próprio auditor
informa, como parte do GRUPO EMPRESverdana GAPLAN, fato que contraria o disposto
no item 1.4.2 – Honorários, letras "a", "b", "d", "e" e "f", da NBC-P-01, aprovada pela
Resolução CFC No 701/91, posteriormente substituída pela Resolução CFC No 821/97,
que aprovou a nova redação da NBC-P-01 com alterações
Conforme o citado relatório a GAPLAN teria omitido os esclarecimentos solicitados no
questionário, referentes ao fato de que nas cartas-propostas apresentadas constam
comentários, com finalidades comerciais, sobre as demais atividades do Grupo
Empresverdana Gaplan, comprometendo a sua relação de independência com tal cliente.
Instado, também, a se manifestar a respeito da formação de preços a serem cobrados, o
Sr. Reginaldo José de Medeiros afirma que a formação de preços corresponde ao
mercado da região, tendo a Comissão de Inquérito cotejado os valores apresentados e
concluído, através de quadro comparativo formado com dados de outros auditores, por
haver indício de aviltamento de honorários para a formação da carteira de clientes, haja
vista a desproporção entre os honorários cobrados pela GAPLAN e pelos auditores da
região.
Relativamente à documentação dos trabalhos executados, o Sr. Reginaldo José de
Medeiros, responsável técnico da GAPLAN, teria pouco esclarecido em suas respostas. A
simples rubrica aposta ao lado de cada item "analisado" não pode ser comprobatória dos
exames efetuados, pois os quesitos exigem uma resposta qualitativa, de modo que não
existam dúvidas quanto à sua adequação.
Ressaltou a Comissão de Inquérito que, segundo o próprio auditor, os papéis de trabalho
apresentados à equipe de inspeção representam a totalidade dos documentos que
3/7

serviram de base para a emissão dos respectivos relatórios de auditoria.
Quanto à similaridade de todos os relatórios circunstanciados, a respeito das deficiências
dos controles internos, o Sr. Reginaldo José de Medeiros informou que utiliza relatório
padrão de deficiências de controles internos, concluindo a Comissão de Inquérito que a
inexistência de relatórios específicos, caracteriza a não realização de trabalho de auditoria
dentro dos padrões estabelecidos.
Considerando todos os elementos listados anteriormente, concluiu a Comissão de
Inquérito que o auditor independente GAPLAN, na pessoa de seu responsável técnico, o
Sr. Reginaldo José de Medeiros, não vem desempenhando suas funções
satisfatoriamente, uma vez que não existem indícios da realização de trabalhos de
auditoria de maneira diligente e dentro dos padrões estabelecidos pela legislação
pertinente, seja pela não verificação e confronto dos registros e demonstrativos contábeis,
o que não permite a emissão de parecer de auditoria com uma opinião "confortável e
segura", ou seja pelo aviltamento de honorários, caracterizando a realização de auditoria
inepta para as empresas registradas nesta CVM.
Após apreciação pelo Colegiado da CVM, a GAPLAN e seu responsável técnico, Sr.
Reginaldo José de Medeiros, foram responsabilizados pelo descumprimento aos
seguintes normativos:
1) item 11.2 – Normas de Execução dos Trabalhos, mais precisamente, subitens 11.2.5 e
11.2.7, da NBC-T-11, aprovada pela Resolução CFC No 700/91, posteriormente
substituída pela Resolução CFC No 820/97, que aprovou a nova redação da NBC-T-11;
2) itens 1.2 – Independência, subitem 1.2.2, letra "f", e 1.4 – Honorários, subitens 1.4.1,
letras "a", "b" e "d", e 1.4.2, letras "a", "b", "d", "e" e "f", da NBC-P-1, Normas Profissionais
de Auditor Independente, aprovada pela Resolução CFC No 701/91, posteriormente
substituída pela Resolução CFC No 821/97, que aprovou a nova redação da NBC-P-1;
3) artigo 8o do Código de Ética Profissional, aprovado pela Resolução CFC No 803/96;
4) artigo 25 da Instrução CVM No 216/94 (atualmente substituída pela Instrução CVM No
308/99); e
5) Artigo 31, alíneas "a" e "b" da já mencionada Instrução CVM no 216/94.
Devidamente intimados, os acusados apresentaram defesa intempestiva em peça única.
Entretanto, considerando a distância física entre o Estado de Pernambuco e o Estado do
Rio de Janeiro e o pedido de envio de cópia dos autos por parte dos defendentes e
objetivando permitir a ampla defesa e o contraditório, passo a comentar a defesa
apresentada.
Preliminarmente, a defesa se manifesta pela nulidade do processo por considerar que a
Comissão de Inquérito desconheceu a existência do relatório trimestral da SUDENE (hoje
semestral) nas evidências de exames físicos de estoques e imobilizado, inobservou que
os relatórios circunstanciados não possuem conteúdos idênticos, supôs que os papéis de
trabalho não atenderiam às formalidades exigidas não considerando que na execução dos
trabalhos existem levantamentos efetuados em rascunhos, além de afirmar que a cartas-
propostas emitida pela GAPLAN teria o objetivo de angariar clientes quando a GAPLAN
executou auditoria em 1987 em 29 (vinte e nove) pequenas empresas e os clientes se
mantém.
Alega, ainda, ter a Comissão de Inquérito concluído por suposição, pois não considerou o
patrimônio de cada empresa auditada, bem como o volume de operações das mesmas,
além de considerar um acinte a afirmação de que um escritório de contabilidade, uma
empresa de recursos humanos na época, um escritório de advocacia, uma empresas de
serviços de informática e um escritório de auditoria não possui profissionais na área
4/7

técnica.
Ademais, que aspectos formais de preenchimento de papéis de trabalho não indicam que
houve uma apreciação convincente nos trabalhos de auditoria, havendo necessidade da
experiência e os técnicos da GAPLAN possuem, no mínimo, 25 (vinte e cinco anos) de
atividade profissional.
Quanto à evidências de confronto e checagem de saldos contábeis, menciona os
documentos de fls. 240/249 e 251/283 e, quanto ao teor dos relatórios sobre a avaliação
de controles internos, que possuem o mesmo teor apenas quando não há o que destacar,
sendo utilizado o modelo padrão, e menciona as fls. 273/275.
Com relação aos honorários, comenta que não a comparação efetuada pela Comissão de
Inquérito não levou em consideração se as demais empresas de auditoria efetuaram
serviços em empresas incentivadas e em que fase do projeto de implantação estariam as
mesmas.
Já no que se refere ao conteúdo das cartas-propostas, alega que não estavam sendo
oferecidos quaisquer outros serviços mas apenas indicando as empresas subsidiárias.
Quanto ao enquadramento legal, diverge da imputação de infringência ao disposto no item
1.2.2 – Independência, letra "f", da NBC-P-1, pois os modelos da cartas "não tem nada a
ver com tal dispositivo legal", observando que até o momento não foram fixadas pelas
entidade de classe tabelas de honorários mínimos e, quanto à documentação do trabalho,
enfatiza a experiência profissional de seus técnicos, a comparação dos dados com
documentos oficiais da SUDENE.
É o Relatório.

VOTO DO RELATOR
Senhores Membros do Colegiado :
Feito o Relatório e apresentada a Defesa, passo a decidir.
Quanto à alegação inicial, relativa a uma suposta nulidade do presente inquérito, tem-se
que a mesma é insustentável, não aproveitando aos Defendentes as considerações
teóricas acerca da matéria, e isto porque os inquéritos promovidos por esta Autarquia
baseiam-se na Resolução no 454 do Conselho Monetário Nacional, de 16.11.1977,
diploma este que foi seguido à risca, o que se constata, pelo exame dos autos.
Conforme referido anteriormente, por ocasião do Relatório aqui apresentado, o processo
em tela teve sua proposta de abertura formulada pela Superintendência de Normas
Contábeis, a partir de inspeção levada a efeito na empresa, que foi aceita pelo Colegiado
em 29.01.99, designando-se a Comissão de Inquérito através da Portaria CVM/PTE no
104/99, que se encontra nos autos, a fls. 1.
A Comissão de Inquérito apresentou seu Relatório em 23 de dezembro daquele mesmo
ano, que veio a ser aprovada em reunião deste Colegiado em 11 de fevereiro de 2000, na
qual também ficou decidida a expedição de notificação aos indiciados, para que
apresentassem defesa. Tudo conforme a Resolução no 454, do Conselho Monetário
Nacional. Por conseguinte, não existe qualquer insubmissão às determinações legais
pertinentes a inquéritos, como pretendem os Defendentes, mesmo porque não foi
preterido nenhum ato necessário. Outrossim, a Defesa não aponta que ato ou solenidade
teria sido preterida.
Assim, se, por um lado, possa existir embasamento na teoria apresentada pelos
Defendentes, quando afirmam que a eficácia do negócio jurídico deflui de sua sujeição às
exigências legais, de outro, tal teoria não vem a beneficiá-los, tendo em vista que o rito
5/7

prescrito no ordenamento jurídico foi cumprido à risca, pautado que foi na mencionada
Resolução CMN no 454, cuja existência a Defesa parece desconhecer por completo.
A Comissão do Inquérito não se baseou em relatórios da SUDENE, que não lhe dizem
respeito, mas sim em inspeção desta Autarquia, que concluiu pela existência das
irregularidades apontadas. Não se está aqui no âmbito da SUDENE, nem tampouco as
regras a serem seguidas são ditadas por aquele Órgão, cuja competência é diversa.
Estamos no âmbito do mercado de valores mobiliários e sob o comando da Lei no
6.385/76, que se reporta às Resoluções do Conselho Monetário Nacional e comete a
normatização das matérias pertinentes a um tal mercado à Comissão de Valores
Mobiliários.
Portanto, o fato de a SUDENE não se haver manifestado em contrário ao trabalho dos
Defendentes em nada aproveita à questão aqui proposta, e o presente inquérito é bom e
válido, devendo prosseguir.
Relativamente à sustentação segundo a qual a Comissão de Inquérito ter-se-ia baseado
tão somente em indícios, entendo que os mesmos possuem a consistência necessária que
os eleva à condição de provas. A materialidade está contida no material examinado pela
Comissão de Inquérito, e por ela considerado insuficiente. A autoria obviamente é de se
atribuir a quem produziu o material examinado.
O alegado fato de não terem sido 26 companhias auditadas, mas sim 29, implica tão
pequena diferença, que não possui o condão de dissipar a convicção apontada em
Relatório.
O fato de haver muito trabalho, e poucos profissionais afetos à área também não se
apresenta como alegação convincente, não se constituindo como justificativa para que os
deveres impostos aos auditores sejam relegados, e o trabalho insuficientemente realizado.
Da mesma forma é singela a alegação de que teria sido utilizado um modelo padrão, pelo
fato de não haver o que destacar.
Na verdade, tais alegações tão somente vêm reforçar aquilo que, no início, apresentava-
se como indício, e, à luz da análise da área, consubstanciou-se como prova,
determinando a convicção do julgador em contrário ao que busca a Defesa.
Relativamente à questão dos honorários, significativamente menores do que os que
costumam ser cobrados na região, não apenas atentam contra a ética profissional, como
sugerem a execução de auditoria insuficiente, quando não mesmo inexistente.
A longa experiência profissional alegada pelos Defendentes também não possui o condão
de desfazer as convicções aqui levantadas, tão somente podendo caracterizar uma
atenuante.
Quanto à afirmação de que alguma razão de ordem política estivesse a nortear o
processo, é de ser rejeitada, e com toda a veemência, quando não mesmo indignação,
porquanto os inquéritos promovidos por esta Casa pautam-se exclusivamente em razões
técnicas, no confronto entre a legislação e os fatos apurados, que, com a devida vênia dos
Defendentes, restaram, a meu ver, suficientemente apurados.
Em face do exposto, rejeito a Defesa, para acatar a imputação proposta pela Comissão de
Inquérito em todos os seus termos, propondo as seguintes penalidades:
- À GAPLAN Auditoria Externa S/C :
pena de suspensão, pelo prazo de 1(um) ano, do registro para o exercício da
atividade de auditor independente no âmbito do mercado de valores
mobiliários, com base no disposto no art. 11, inciso V, da Lei no 6385/76;
- Ao Sr. Reginaldo José de Medeiros :
6/7

pena de multa, no valor de R$ 3.681,79, equivalentes, nesta data, a 3.460 UFIR,
com base no art. 11, § 1o da Lei no 6385/76.
É o meu VOTO.
Rio de janeiro, 24 de agosto de 2000
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
DIRETOR – RELATOR

Voto do Diretor Joubert Rovai :
Acompanho o voto do Relator.
Voto do Diretor e Presidente da Sessão, Diretor Durval José Soledade Santos :
Acompanho o voto do Relator.
7/7